Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007810-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JADERSON JEBERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 048.838.861-90 (VÍTIMA), FAGNER SILVA RIBEIRO - CPF: 621.903.233-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 033.514.031-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 905.755.471-20 (VÍTIMA), N. K. D. C. - CPF: 080.934.011-99 (VÍTIMA), LUCAS DA HORA DE OLIVEIRA - CPF: 070.988.261-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS - CPF: 061.873.921-16 (PACIENTE), NESTOR NASCIMENTO DOS SANTOS NETO - CPF: 071.072.392-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE ZILDA DA SILVA - CPF: 010.876.261-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA -NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - CUSTÓDIA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA .

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda
profunda incursão em matéria fático-probatória
, não podendo se admitir o conhecimento via
habeas corpus
.

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública,
em especial a gravidade do delito
e a periculosidade do paciente – evidenciada pelo
modus operandi
do crime, qual seja,
praticaram 04 (quatro) crimes de homicídio, dois consumados e dois tentados, sendo uma das vítimas era criança de apenas 3 anos de idade, mediante surpresa e concurso de pessoas,
circunstâncias essas que demonstram a necessidade premente de resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007810-94.2021.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, de quatro delitos de homicídios qualificados (dois tentados e dois consumados).

Instaurada a ação penal, após os procedimentos de praxe, restou prolatada sentença de pronúncia, determinando a submissão do paciente ao Tribunal do Júri, bem como mantendo a custódia cautelar outrora decretada.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
não há lastro probatório a vincular o paciente aos delitos a ele imputados, mesmo após toda a instrução processual em juízo;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
iii)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requer a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter liminar, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão, por ausência de autoria, e por consequência a despronúncia com revogação da prisão cautelar. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante

ID. N.

86488985.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N.
87399986.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
,
conforme ID. N.
89923973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO SILVA GOMES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para o decreto de prisão preventiva, bem como carência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar do paciente.

Consta nos autos que em 29 de março de 2021, o paciente foi pronunciando como incurso nos delitos descritos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e § 4o, do Código Penal (vítima Nicolly Karoline de Carvalho), no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Eduardo Ferreira dos Santos), e no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Jaderson Jeberson da Silva dos Santos e Neide Zilda da Silva), todos c/c artigo 29, do Código Penal, além de negar o direito de recorrer em liberdade.

Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo as declarações da vítima
Jaderson Jeberson da Silva dos Santos na fase judicial,
extraído da sentença de pronúncia:

(...) Em síntese, narrou que seu pai, a vítima Eduardo, disse que viu algumas pessoas na propriedade que cuidava e pediu para saírem, no entanto elas se deslocaram até a beira do rio, então seu pai foi até a beira do rio e pediu para saírem novamente, mas não atenderam. Seu pai disse que Denisvaldo lhe deu um empurrão e que efetuou um disparo de arma de fogo para assustar, mesmo assim não saíram. Ao depois, César e Gugu foram lá pedir para elas saírem, mas não atenderam. No domingo, eles voltaram, passando bem devagarzinho e viram o depoente e seu pai na casa, então foram até lá.
Denisvaldo e Fernando
desceram do carro e começaram a conversar. Depois desceram mais dois do carro que estavam, um de preto e outro de vermelho. Quando esses dois chegaram,
os dois primeiros começaram a aumentar a voz e disseram que o que ele tinha feito era uma burrada, ele ia pagar, não ia ficar assim
. Então seu pai levantou e efetuaram disparos contra o seu pai. O depoente levantou as mãos, mas o de camisa preta efetuou disparo, tendo atingido a sua perna. Nicole e sua mãe Neide também foram atingidas. Sua mãe lhe entregou a arma de fogo e efetuou disparos contra eles, atingindo um no braço. Seu pai estava sem camisa e não estava armado quando foi alvejado. Seu pai levantou da rede, o de preto sacou a arma e, como estava perto, seu pai segurou a arma de fogo, então o de vermelho atirou nele e o de preto efetuou mais disparos nele depois. Todas vítimas estavam no campo de visão dos agentes. Depois que o depoente foi alvejado, entrou na casa, então foram efetuados mais disparos na sua direção. (...). Quando os agentes chegaram o depoente estava sentado e sem camisa. O agente de preto foi quem efetuou o disparo contra o depoente na perna. O agente de preto era Lucas. Efetuou o reconhecimento dos agentes na delegacia de polícia.
Levou Nicole para o hospital, mas ela faleceu
. Os agentes fizeram aquilo para se vingarem. As vítimas estavam no momento de descanso e de lazer quando foram alvejadas. Os dois que desceram primeiro foram os dois que estiveram na propriedade no dia anterior, sendo um sem camisa e o outro de camisa azul. Quando recebeu o disparo na perna, estava sentado na cadeira com as mãos para cima. (...)”

Quanto ao argumento de que os indícios de autoria seriam frágeis de sua participação nos delitos, mesmo após toda a instrução processual, registro que o
habeas corpus
não admite a análise de matérias que demandem dilação probatória, ante o rito sumaríssimo do writ,
especialmente quando se pretende desconstituir decisão submetida ao ritmo do júri, em que as dúvidas devem ser dirimidas no plenário popular.

Ademais, as mesmíssimas alegações agora deduzidas no
habeas corpus
, no sentido de que não há lastro probatório a vincular o paciente aos delitos a ele imputados, também foram expostas em recurso em sentido estrito, ainda em processamento.

Assim, ao contestar o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal pretende a impetrante a verdadeira reforma da sentença de pronúncia pela via do habeas corpus, o que inviabiliza o conhecimento do
writ
, neste ponto.

Por outro lado, alega a defesa ausência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia que manteve a prisão cautelar, pois o Juízo
a quo
,
não analisou a possibilidade de substituição da medida extrema pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, ante a
gravidade concreta do delito
, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)

No tocante ao
“periculum libertatis”,
verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir,
em tese
, se observa no caso versando.

A uma, pela premeditação da prática delitiva. Ressai dos autos que os conduzidos Fernando e Denisvaldo se desentenderam com a vítima Eduardo, no dia anterior aos fatos, em decorrência de uma “ceva de peixes”, situada em um rio que faz divisa com a propriedade em que ela residia. Então, no dia seguinte, planejaram retornar ao local, acompanhados de outras 03 (três) pessoas, portando armas de fogo, com a intenção de mantar a vítima Eduardo.

A duas, pela futilidade da motivação do crime, vez que o crime foi praticado em virtude de desentendimento relacionados a “ceva de peixes”, situada no rio que faz divisa com a propriedade em que a vítima Eduardo residia.

A três, porque o crime foi praticado mediante emboscada, atingindo as vítimas de surpresa.

A quatro, pelo concurso de 05 (cinco) pessoas na prática delitiva.

A cinco, porque, com uma única ação, os agentes praticaram
04 (quatro) crimes de homicídio, dois consumados e dois tentados.
Ressai dos autos que a vítima Neide segue internada no hospital em estado grave.

A seis, porque uma das vítimas era criança.

A sete, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

A oito, porque em liberdade os conduzidos encontrarão estímulos para a prática de novas infrações penais.

À respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor
JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803:

(...)

Além do mais, faz-se necessária a presente medida cautelar para aplicação da lei penal em relação ao conduzido Fagner Silva Ribeiro, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal, vez que após a prática da infração criminosa o mesmo evadiu-se para a cidade de Vera/MT.

Nesse sentido vejamos os ensinamentos do nobre jurista
JULIO FABBRINI MIRABETE
, em sua obra já citada, pág. 812, in verbis: “Com medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretende se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode perfeitamente evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna difícil.

Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não se mostrando adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3) Conclusão

Diante do exposto, delibero o seguinte:

1.
HOMOLOGO
o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais;

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em consonância com o parecer Ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante dos indiciados
Fernando Silva Gomes dos Santos, Fagner Silva Ribeiro e Denisvaldo Silva Santos,
qualificados nos autos, em
prisão preventiva
. (...)”

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Tendo em vista que os acusados
Denisvaldo da Silva Santos, Fernando Silva Gomes dos Santos, Fagner Silva Ribeiro e Lucas da Hora de Oliveira
permaneceram presos durante toda a tramitação processual, e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, cujos fundamentos fazem parte integrante da presente decisão (fundamentação
per relationem
),
mantenho-os
presos no caso de eventual recurso.

Na hipótese, verifica-se que o Juiz sentenciante manteve a prisão cautelar, na decisão de pronúncia, porque
subsistiam os fundamentos que a justificaram.

Com efeito, da mera leitura da decisão acima transcrita, verifica-se que a constrição cautelar encontra-se amparada em elementos concretos apontados pelo Juízo singular,
em especial a gravidade do delito
e a periculosidade do paciente – evidenciada pelo
modus operandi
do crime, qual seja,
praticaram 04 (quatro) crimes de homicídio, dois consumados e dois tentados, sendo uma das vítimas era criança de apenas 3 anos de idade, mediante surpresa e concurso de pessoas,
circunstâncias essas que demonstram a necessidade premente de resguardar a ordem pública.

Nessa direção, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NOVO TÍTULO. PERICULOSIDADE DO RÉU.
MODUS OPERANDI DA AÇÃO DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

(...)

2. A constrição cautelar encontra-se amparada em elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, em especial a periculosidade do paciente e
a gravidade do delito - evidenciadas pelo modus operandi do crime, qual seja, homicídio de uma criança de apenas 9 anos de idade,
mediante estrangulamento (mata leão) - cuja crueldade exsurge pela premeditação, frieza, dissimulação e pelo intenso sofrimento causado à vítima, circunstâncias essas que demonstram a necessidade premente de resguardar a ordem pública.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4.

Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(RHC 93.880/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”

Por outro lado, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, vale registrar que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus, e na parte conhecida,
denego
a ordem pleiteada
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021